Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MAU USO. LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto nos artigos 12 e 14 do CDC, via de regra, a responsabilidade do fornecedor pelo fato ou pelo vício de produtos e serviços deve ser analisada sob o enfoque objetivo, independentemente de qualquer aferição de culpa, pressupondo apenas a comprovação da conduta, do resultado lesivo e do nexo causal entre uma e o outro.
2. Tendo em vista que, de acordo com o acervo probatório dos autos, o aparelho celular não apresenta qualquer tipo de defeito de fabricação, mas sim dano decorrente do mau uso, afasta-se a responsabilidade da fornecedora.
3. O apelante não apresentou nos autos nenhuma prova capaz de demonstrar o suposto vício de qualidade do produto, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).
4. Não há que se falar em desconsideração do laudo técnico produzido pela parte apelada, principalmente levando-se em consideração que o apelante não apresentou nenhuma prova capaz de minimamente infirmar suas conclusões.
5. Apelação cível desprovida.